Tribunal: TJMT
Processo: 1034971-13.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034971-13.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[PAULO RENATO RODRIGUES CARVALHO - CPF: 170.827.731-53 (RECORRENTE), PAULO RENATO RODRIGUES CARVALHO - CPF: 170.827.731-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
FIXADO FORA DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. JUROS DE MORA QUE DEVEM SER FIXADOS A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO SEU ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença que julgou parcialmente o pedido para:
(i)
declarar a inexistência do débito discutido na lide no valor de R$ 14.966,69 (quatorze mil, novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos), e
(ii)
condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

2. A inserção no rol de inadimplentes foi feita antes do pagamento, portanto, a negativação foi lícita, porém a manutenção da restrição foi indevida, visto que sua baixa ocorreu após o deferimento da tutela de urgência.

3. Imprudência da recorrente, ao manter o nome da cliente nos bancos de dados das entidades de proteção ao crédito, pelo débito já quitado, vez que, cumpre ao credor promover a exclusão do nome do devedor dos cadastros restritivos de crédito.

4. A jurisprudência é firme no sentido que a manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

5.
Quantum
indenizatório fixado fora da razoabilidade. Redução.

6. Aplicação dos Juros de Mora a partir da citação por se tratar de ilícito contratual. Correção Monetária com incidência a partir do seu arbitramento.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o quantum indenizatório para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para
(i)
declarar a inexistência do débito discutido na lide no valor de R$ 14.966,69 (quatorze mil, novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos), e
(ii)
condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais, a parte recorrente, postula a reforma da sentença para improcedência dos pedidos, pois sustenta que não efetuou acordo com a parte recorrida e, alternativamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório. Postula, por fim, que os juros de mora e correção monetária sejam fixados a partir da sentença.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar a ilicitude da manutenção do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação que adimpliu o acordo efetuado com a recorrente.

A recorrente se limita a afirmar que o caso não enseja a condenação em danos morais, pois não localizou o acordo descrito na inicial em seu sistema interno. Entretanto, não apresentou nenhuma prova que o débito continua aberto ou que o recorrido fez o pagamento de modo irregular.

De outro lado, considerando os documentos de negociação para regularização dos débitos e comprovante de pagamento (ID 79753995), se presume que o crédito pendente foi quitado.

Assim, considero incontroverso o pagamento da dívida, mesmo que tardio, cabendo ao credor excluir o nome da recorrida do rol de inadimplente dentro do prazo legal.

Verifica-se que a inserção no rol de inadimplentes foi feita antes do pagamento, assim, a negativação foi lícita, porém a manutenção da restrição foi indevida, visto que sua baixa ocorreu após o deferimento da tutela de urgência nos autos.

A recorrente agiu com imprudência, ao manter o nome da cliente nos bancos de dados das entidades de proteção ao crédito, pelo débito já quitado, vez que, cumpre ao credor promover a exclusão do nome do devedor dos cadastros restritivos de crédito.

Conquanto a recorrente não tenham agido com dolo, este fato demonstra sua conduta ofensiva, tal como se verifica
“in casu”
, a configurar o dano moral.

A jurisprudência é assente no sentido de que a inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor nos bancos de dados das entidades restritivas de crédito gera, por si, dano moral, independente, portanto, de produção de prova do prejuízo suportado.

Nesse sentido:

E M E N T A RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
AUTOR COMPROVOU A PERMANÊNCIA DE SEU NOME NO SPC/SERASA APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO DE 5.000,00 (CINCO MIL) PARA R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c indenização por danos morais c.c pedido de tutela antecipada indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais em razão da manutenção indevida do seu nome no cadastro dos inadimplentes, mesmo após o pagamento do débito a requerida (vencimento 03.05.2017 e quitação – 06.10.2017 por um débito no valor de R$ 232,52 (duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos) inserido em 01.06.2017. 2. Em contestação, a reclamada afirmou que os valores cobrados correspondem aos serviços contratados e utilizados, de modo que a inscrição decorreu do exercício regular de direito. 3. Como é sabido, constitui obrigação do credor providenciar, junto ao órgão cadastral de dados, a baixa do nome do devedor após a quitação da dívida que motivou a inscrição, sob pena de, não o fazendo, responder pelo ato moralmente lesivo. 4. Na hipótese, restou incontroverso que o Recorrente manteve o nome do Recorrido negativado por aproximadamente 3 (três) meses após o pagamento do débito com vencimento em 03.05.2017, porquanto embora tenha sido paga em 06.10.2017, a anotação permaneceu até 19.01.2018. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o fornecedor de serviços possui o prazo de 5 dias para excluir o nome do consumidor dos cadastros de proteção ao crédito após a quitação da dívida. 6. Verificada a falha na prestação de serviço, consistente na manutenção do nome do consumidor no cadastro de órgão de proteção ao crédito, o fornecedor responde pelo dano independentemente da comprovação de culpa. 7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 8. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais), de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos. 9. Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais. 10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-MT 10001923920188110086 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/03/2021)

Reconhecida a prática do ato ilícito e da configuração do dano moral, resta a quantificação do dano. Segundo a melhor doutrina, a indenização por dano moral, além de prestar uma satisfação em relação à vítima, tem também um caráter punitivo e pedagógico em relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie. Devem ser considerados ainda: a expressão econômica da avença entre as partes; a intensidade da dor, do sofrimento ou da humilhação suportados pela vítima e as condições econômicas do ofensor e do ofendido.

Na hipótese versada, não há prova de que a recorrente tenha agido com culpa grave. Não há informações sobre a condição econômica do recorrido. O recorrido contribuiu para o evento danoso, pois deixou de cumprir sua obrigação financeira a tempo e modo devidos.

Sopesados esses elementos, considero por minorar o
quantum
fixado pelo juízo
a quo
no valor de R$ 6.000,00 (seismil reais).

Por último no que tange ao termo inicial da incidência dos juros moratórios e correção monetária, tenho que a sentença não merece reparo neste ponto, pois os juros de mora devem incidir a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual, na forma aplicada pelo juízo
a quo
. Já a correção monetária deve incidir a partir do seu arbitramento.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para minorar o quantum indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art.55, caput, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021